Tribunal: TJMT
Processo: 1024534-13.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024534-13.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VAGNER FERREIRA COUTINHO (RECORRENTE), RICARDO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 700.781.071-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR POR PARTE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO FICOU EVIDENCIADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDA – POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A
desclassificação do crime de homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na sua conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

Ademais, a exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vagner Ferreira Coutinho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 3062-14.2016.811.0064, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando, por conseguinte, sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O recorrente, com base nas razões juntadas no ID 67539979 p. 1/14, almeja a desclassificação do delito pelo qual foi pronunciado para o de lesão corporal, sustentando a tese de ausência de
animus necandi
; e, subsidiariamente, a extirpação da qualificadora, destacando que houve discussão prévia entre ele e o ofendido o que, na sua concepção, descaracterizaria a futilidade do motivo.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 67539981 pp. 14/15, requer o desprovimento deste recurso,
por entender que a decisão invectivada se encontra em perfeita consonância com o contexto fático e probatório extraído dos autos, devendo prevalecer, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro societate
.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 67539981 pp. 1/13, o magistrado atuante em primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 69169955, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta,
procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 67539959, narra os fatos desta forma:

[...]
1. DOS FATOS (
QUAESTIO FACTI
) – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, no dia 05 de setembro de 2.0l5, por Volta das l9h00m, na residência situada na Rua Curió, s/n°. Bairro Parque Universitário, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
VAGNER FERREIRA COUTINHO
, agindo com vontade assassina ('animus necandi’), por motivo fútil, tentou matar a vítima
Ricardo de Almeida Ribeiro
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, em razão de mera discussão banal que manteve com a vítima, apoderou-se de arma branca do tipo “faca” e saiu ao encalço dela, vindo a desferir-lhe golpes do referido instrumento, atingindo-a nas regiões dorsal e torácica, conforme se depreende do Auto de Exame de Corpo de Delito de fl. 21/24-IP, não consumando, porém, o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima, mesmo ferida, conseguiu se desvencilhar do agressor até a chegada de populares que o conteve, impedindo-o de desferir novos golpes. Ato contínuo, a vítima foi socorrida e encaminhada para pronto atendimento médico hospitalar.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (
QUAESTIO JURIS
):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado VAGNER FERREIRA COUTINHO infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2º,inciso II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância da Lei nº 8.072/1990, estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).
[...]
Negritos no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (ii) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (iii) o fato não constituir infração penal; (iv) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro societate
, ao contrário do que palidamente sustenta o recorrente.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (arts. 121, § 2º, II c/c 14, II, do Código Penal), ficou demonstrada pelos seguintes documentos: laudo de lesão corporal (ID 67539963, pp. 3/5), mapa topográfico para localização de lesões (ID 67539963, pp. 36/7) e prontuário médico da internação da vítima (ID 67539974 pp. 6/15, 67539975 pp 1/14 e 67539976 pp.1/4); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução do processo, embora ele sustente a ausência de
aninmus necandi
e de prova que sugerisse a pertinência da futilidade do motivo, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

O recorrente afirmou na fase administrativa que não se recordava dos fatos e que só se lembrava que dormiu e acordou todo ralado, ocasião em que teriam lhe dito que ele tentou matar a vítima Ricardo de Almeida Ribeiro, sendo que em juízo exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a vítima quando foi ouvida em juízo convalidou as declarações que deu à autoridade policial (ID 67539960 pp. 13/14), afirmando que:

[...]
estava na residência de Eduardo, em companhia de Adriele, Eveline e outra pessoa que não se recorda o nome. Estavam ingerindo bebida alcoólica e após um tempo, o réu chegou ao local em visível estado de embriaguez. Ele iniciou uma pequena confusão, pois estava tentando beijar as meninas a força, agarrando-as pelo pescoço. Começou a fazer umas brincadeiras, oportunidade em que tiveram um entrevero. Em seguida, o réu adentrou na casa do Eduardo e pegou uma faca. Diante de tal fato, saiu correndo do local e quando chegou na frente da padaria sentiu como se tivesse recebido uma porrada. Ato continuo, puxou o réu e o jogou no chão, no momento em que ele rentou levantar desferiu um chute em seu rosto. Ficou quatro dias internado no hospital regional

[...].
(Trecho do interrogatório judicial de Ricardo de Almeida Ribeiro extraído da sentença – Id. 67539978 p. 4).

De sua parte, a testemunha Eduardo Rodrigues Bueno ao ser ouvida na fase do
judicium accusationis
deixou registrado que, embora não tenha presenciado o momento em que o recorrente desferiu o golpe de faca na vítima, o insurgente chegou na residência do depoente e pouco tempo depois começou a causar confusão tendo ocorrido empurrão entre esse e vítima e, logo após, entrou na residência e pegou uma faca de cozinha, momento em que o depoente avisou para a vítima correr.

A despeito de o recorrente sustentar que o depoimento de Eduardo Rodrigues Bueno não pode ser considerado porque este não teria visto o momento em que aquele teria desferido o golpe de faca na vítima, tal particularidade é de somenos importância neste momento processual, eis ficou demonstrado que o insurgente chegou no local em que a vítima estava com alguns colegas e, após alguns instantes, criou uma confusão com as pessoas que ali se encontravam, especialmente com as mulheres, ocasião em que acabou tendo um desentendimento com o ofendido, ficando, ademais, demonstrada a existência de elementos indiciários suficientes de que após referida discussão, o recorrente teria entrado na residência, pegado uma faca e corrido atrás da vítima conseguindo alcançá-la na esquina, momento em que teria desferido um golpe com referida arma branca no lado esquerdo das costas de

Ricardo.

Assim, não obstante o recorrente sustente que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, pois, a desclassificação da conduta que foi imputada à sua pessoa para a do crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, é forçoso concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que o insurgente daria sequência nas agressões narradas na exordial acusatória podendo consumar o delito de homicídio se não fosse impedido por fatores externos, tendo em vista que, após desferir o primeiro golpe no tórax do ofendido, este conseguiu segurar aquele e derrubá-lo, e quando o recorrente tentou levantar a vítima desferiu um chute para se desvencilhar, tendo sido socorrida e levada a um hospital.

Além disso, deve ser destacado que igualmente não tem qualquer consistência a alegação de que a conduta perpetrada pelo recorrente deveria ser desclassificada para a de lesão corporal pelo fato de que no laudo de lesões não teria ficado consignado que a vítima correu risco de vida, eis que o insurgente somente não teria prosseguido com o seu intento porque foi interrompido pela vítima que reagiu às agressões, isso sem contar que esta ficou internada no período de 5 a 9 de setembro de 2015, tendo sido submetida a inúmeros exames e cuidados médicos, inclusive com a necessidade de colocação de um dreno para retirada das secreções internas causadas pelo instrumento pérfuro-cortante utilizado pelo insurgente.

Demais disso, deve ser ressaltado que o recorrente teria efetuado um golpe de faca no lado esquerdo do corpo da vítima, ou seja, próximo a região vital onde fica o coração, isso significando dizer que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tivesse a intenção de matar Ricardo ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, não se podendo, destarte, afirmar, de forma indene de dúvidas, que o insurgente, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
Apud
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Negritamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro Societate.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada, porque ficaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, além disso, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa qualificadora ficou evidenciado pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, que apontam que ele teria chegado ao local tumultuando e causando confusão com todos que ali estavam; e, após a vítima ter tentado conter o insurgente, este apoderou-se de uma faca e correu atrás daquela até alcançá-la e golpeá-la pelas costas, razão pela qual não dá para simplesmente dizer que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Com efeito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do
motivo fútil
.

Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo
fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério -
in Curso de Direito Penal
: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).
Destacamos

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, segundo o qual a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do reconhecimento do motivo fútil no caso concreto, conforme se infere dos acórdãos abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.

CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA
. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Conquanto o § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no art.

93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
.

3.
No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se aos pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular
.

4.
Alterar tais conclusões depende de nova incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

6. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA
. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO.
COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.

2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

3. Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se cogitar na almejada exclusão, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas causas de qualificação, devendo, por consequência, a questão ser submetida ao juízo competente, ou seja, o Tribunal do Júri.

Em relação ao assunto, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.
Negritamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vagner Ferreira Coutinho
,

mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II c/c art. 4, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021